Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752041-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS AGRAVADO: RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL interpôs, em autos apartados, o presente Agravo Interno 0752041-28.2023.8.07.0000 contra decisão proferida no bojo da Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007 (relatoria originária do Desembargador Fábio Eduardo Marques, redistribuídos em razão de férias), pela qual dado provimento monocraticamente à apelação interposta por UNEAL, acolhida a preliminar de competência da Justiça Federal conforme Tema 1.154/STF, autos remetidos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, rejeitada a aplicação da tese fixada pelo STF nas ADIs 5492 e 5737 para a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas (ID 49922192 - autos n. 0711295- 34.2022.8.07.0007). Em 10/10/2023, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID52273864), que foram desprovidos pelo Relator originário (ID 52828497). A agravante foi intimada, tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão (ID 53953781), definido o dia 27/11/2023 como o termo final do prazo de 15 dias para interposição de recurso. Verifica-se que referido prazo de 15 dias foi contado de forma simples, e não em dobro, como determina o artigo 183, CPC. Antes de findo o prazo em dobro (termo final em 15/12/2023), UNEAL interpôs, em 05/12/2023, o presente agravo interno em autos apartados, alegando impossibilidade de juntada aos autos de origem ante o arquivamento e a baixa da Apelação Cível 0711295-34.2022.8.07.0007, com certidão de trânsito em julgado. E pediu: “À luz do exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja aplicado o art. 52, caput e par. único, do CPC, na intepretação que lhe emprestou o STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, tendo por parâmetro artigos 1o, 5o, inciso LV, 25 e 60, § 4o da CF, oportunidade em que se afirmou ser violadora desses dispositivos constitucionais ‘a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.’. Dessa forma, que sejam remetidos os autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas, assegurando-se, além da competência da Justiça Federal, que o ente público estadual não seja demandado fora de seus limites territoriais (e por Seção Judiciária que não dispõe de jurisdição no Estado de Alagoas)” (ID 54191989 - Pág. 8). Como não havia sido observada a regra do artigo 183, CPC, a certidão de trânsito em julgado foi tornada sem efeito pela decisão de ID54329238, tendo sido determinada a anexação do Agravo Interno à Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007. De ordem, foi expedido Ofício à 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região ante a localização de ação, envolvendo as mesmas partes dos presentes autos: “Em consulta ao sistema PJe deste Tribunal Federal verificamos que em 05/12/2023 foi autuado o PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) no 1115840-55.2023.4.01.3400, tendo por partes RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 089.133.334-73 (AUTOR), UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.260.186/0001-79 (REU) e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - CNPJ: 02.436.870/0001-33 (REU), que, em análise sem acesso aos autos, parece se tratar do processo redistribuído a partir dos autos que tramitavam neste Tribunal de Justiça. Assim, encaminho o presente para conhecimento e juntada aos autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) no 1115840-55.2023.4.01.3400, acompanhado da íntegra da decisão, cujo teor pode ser verificado no site deste tribunal conforme orientações e identificadores listados ao final deste ofício.” Em 27/02/2024, certificado pela Secretaria que, em consulta aos autos n. o 1115840-55.2023.4.01.3400 da 21a Vara Federal Cível da SJDF, não foi encontrada qualquer movimentação indicadora de juntada do Ofício na 21a Vara Federal Cível da SJDF, tendo sido a cópia dos autos encaminhada à referida vara por malote digital (ID56221222). Em 08/04/2024, vieram os autos conclusos em razão do lapso temporal desde o primeiro envio de ofício para a 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID57693834). Pelo despacho de ID590222388, determinada a reiteração do mencionado Ofício, por meio de Oficial de Justiça, o que ocorreu em 16/05/2024 (certidão – ID59168902). Por e-mail datado de 14/5/2024, recebido o Ofício por JÉSSICA CALAÇA, Diretora de Secretaria da 21a Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, sem informação sobre a ação envolvendo as mesmas partes dos presentes autos (ID59168903). E, em 03/08/2024, retornaram os autos conclusos, “Tendo em vista o prazo decorrido desde a entrega da decisão pelo oficial de justiça à 21a Vara Federal Cível da SJDF (...)” – ID62457570. Pelo despacho de ID62804648, determinada a intimação de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL para manifestar-se sobre persistência do interesse recursal. UNEAL informa que “persiste seu interesse no feito a fim de se evitar o eventual reconhecimento da preclusão consumativa e lógica da pretensão deduzida neste agravo interno - incompetência -, especialmente porquanto litigar além de seus limites territoriais traz severos prejuízos à Fazenda Pública, desde a ausência de sistema de vinculação eletrônica com o respectivo tribunal, ausência de recursos humanos e materiais, criação de nova ordem paralela de pagamentos de precatórios e risco de preterição, até o pagamentos de custas e taxas judiciárias, haja vista que a isenção normalmente é prevista apenas ao respetivo ente federativo mantenedor do órgão jurisdicional.” (ID63051177). É o relatório. Decido. Cuida-se de hipótese do Agravo Interno em razão da perda superveniente de interesse recursal. Como relatado, cuida-se de agravo interno em autos apartados, interposto contra decisão proferida da Apelação Cível 0711295-34.2022.8.07.0007 (relatoria do Desembargador Fabio Eduardo Marques), pela qual dado provimento à apelação monocraticamente, encaminhados os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Eis a decisão agravada: “DECISÃO Cuida-se de apelação contra a sentença (id. 46025052) na ação proposta por RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS em face de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS e UNIÃO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI EPP, objetivando a declaração de validade de diploma superior e compensação por dano moral. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao restabelecimento do registro do diploma do autor, além do pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Rejeitados os declaratórios (id. 46025058), recorre a ré Universidade Estadual de Alagoas (id. 46026367). Argui preliminar de incompetência da Justiça Comum Distrital, em razão da tese em repercussão geral firmada pelo STF (Tema 1.154). Salienta que a questão atinente à competência é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto o cancelamento do diploma do autor se deu pela FALBE e não pela UNEAL. Aponta a ausência de conduta ilícita a ensejar indenização, uma vez que a UNEAL não expede diplomas, apenas registra-os. Assegura que “a conduta ilícita foi realizada exclusivamente pela FALBE, a qual expediu Diploma em desconformidade com a autorização que tinha para funcionar e posteriormente cancelou o Diploma expedido por meio da Portaria FALBE no 006 de 24 de julho de 2019”. Alega que “somente depois disso, mediante requerimento da FALBE diante de orientação do MEC é que a UNEAL publicou a Portaria a 602/2019 cancelando o registro do Diploma”. Aduz que na remota hipótese de condenação ao ressarcimento de danos, é imperioso que eventual responsabilidade da entidade pública esteja em consonância com o princípio da proporcionalidade, especialmente porque o valor será retirado de uma Universidade Pública Estadual, cuja finalidade é a consecução de política pública educacional. Observa que o juízo originário condenou a apelante a suportar correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, em contrariedade ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF. Requer a cassação da r. sentença, acolhendo-se as preliminares. Pela eventualidade, a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório. Contrarrazões do autor (id. 46026371), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela rejeição. Manifestação da ré (id. 46737888), rechaçando a preliminar, bem assim alega a ocorrência de fato novo surgida com o julgamento das ADI’s 5.492 e 5.737 pelo STF. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação que recebo no duplo efeito. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma. Passo ao exame do mérito recursal. Decido na forma do art. 932, V, “b”, do CPC e com fundamento no art. 927 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. Na origem, o autor relatou que concluiu o curso de graduação em Educação Física e que foi emitido diploma de conclusão do curso em 11.09.2017, registrado pela ré-apelante em 19.12.2017, sendo que, posteriormente, tomou conhecimento do cancelamento do diploma, sob o argumento de que a emissão do diploma teria se dado de forma “irregular”. Nesse passo, a Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, com destaque para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (art. 109). Dito isso, forçoso considerar que as instituições de educação superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 16, inc. II). Nesse passo, nas demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, em regra, há interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, conforme já manifestado pela Corte Suprema. Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 964.312 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, Processo Eletrônico DJe-069, Divulg 10-04-2018, Public 11-04-2018. Grifado) Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 584, em situação pontual, versando sobre demandas em que se discute o credenciamento da instituição de ensino superior como condição de expedição de diploma, o STJ firmou a seguinte tese: Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. O Tema 584 originou a Súmula 570 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes. Contudo, em decisão de junho de 2021, de modo mais abrangente do que o Tema 584 e enunciado 570 da Súmula do STJ, a matéria foi tratada pelo STF, que, reafirmando a sua jurisprudência, fixou a seguinte tese para o Tema 1.154 da Repercussão Geral (Paradigma: RE 1.304.964): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Diferentemente do entendimento adotado até então pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada em regime de repercussão geral não limita a competência da Justiça Federal às hipóteses nas quais se discute o credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma. Aliás, cumpre anotar que o STJ está realinhando sua jurisprudência à tese vinculante firmada para o Tema 1.154 da Repercussão Geral, inclusive em embargos de declaração, senão vejamos os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE PRIVADA. TEMA 1.154/STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REALINHAMENTO À TESE VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.304.964/SP, julgou o mérito do Tema 1.154, sob o regime da repercussão geral, firmando a seguinte tese vinculante: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 2. Considerando-se que o acórdão anteriormente exarado pela Primeira Seção destoa do entendimento de caráter obrigatório proferido pela Corte Suprema, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, adequando-se o julgado à tese contida no aresto paradigma. Desse modo, o conflito deve ser conhecido a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no CC 170.640/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe 02/12/2021. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, E DE SEU DEFINITIVO REGISTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 1.304.964/SP (TEMA 1.154). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que negou provimento a Agravo Interno promovido contra decisum que conheceu do Conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo - SP. 2. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo-SP e o Juízo Federal da 1a Vara de São Bernardo do Campo-SJ/SP, nos autos de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior c.c. Indenização por Danos Morais. 3. Embora o acórdão combatido reflita a posição que vinha sendo adotada pela 1a Seção, o STF, em decisão bastante recente (25/6/2021), julgou o mérito da repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.304.964/SP (Tema 1.154), estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". Nesse contexto, declara-se competente o Juízo Federal. 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente. (EDcl no AgInt nos EDcl no CC 175.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe 16/12/2021. Grifado) Aqui, diante do efeito vinculante (art. 927 do CPC), para fins de fixação da competência, inviável perquirir sobre as razões do cancelamento do diploma reclamado nos autos, porque a tese contida no aresto paradigma é lacônica e não permite interpretação do tipo. De fato, da leitura da petição inicial da ação originária, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 1.154 da sistemática da repercussão geral, na medida em que se busca o restabelecimento da expedição de diploma de instituição de ensino superior privada e indenização por dano moral. Por fim, em nada altera a situação o julgamento do STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, ao dar interpretação conforme a Constituição e definir que a regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Isso porque a questão posta nos autos não diz com a competência residual dos Estados membros e do Distrito Federal, mas acerca da competência absoluta definida em sede constitucional em razão da pessoa, haja vista o interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, acolho a questão da incompetência absoluta da Justiça Comum Distrital para anular a r. sentença e determinar a redistribuição do feito a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Dou provimento à apelação. Após preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se.” (ID49922192 – autos APC 0711295-34.2022.8.07.0007). Contra referida decisão, como relatado, em 10/10/2023, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID52273864), que foram desprovidos pelo Relator originário (ID52828497). A Agravante foi intimada, mas foi contado de forma simples o prazo (15 dias), e não em dobro, como determina o artigo 183, CPC. E, decorrido o prazo simples (termo final em 27/11/2023), certificado o trânsito em julgado (ID 53953781). Antes de findo o prazo em dobro (termo final em 15/12/2023), a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS interpôs, em 05/12/2023, o presente agravo interno em autos apartados, alegando impossibilidade de juntada aos autos de origem ante o arquivamento e baixa da Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007, com certidão de trânsito. E pediu: “À luz do exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja aplicado o art. 52, caput e par. único, do CPC, na intepretação que lhe emprestou o STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, tendo por parâmetro artigos 1o, 5o, inciso LV, 25 e 60, § 4o da CF, oportunidade em que se afirmou ser violadora desses dispositivos constitucionais “a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.". Dessa forma, que sejam remetidos os autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas, assegurando-se, além da competência da Justiça Federal, que o ente público estadual não seja demandado fora de seus limites territoriais (e por Seção Judiciária que não dispõe de jurisdição no Estado de Alagoas)” (ID 54191989 - Pág. 8). Nenhuma necessidade e/ou utilidade no presente Agravo Interno. Veja-se que a pretensão de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (exposta na Apelação Cível 0711295-34.2022.8.07.0007 que foi provida monocraticamente) consistia na declinação de competência desta Justiça do Distrito Federal para a Justiça Federal, em razão do interesse da União, o que, como visto, já obteve. Confira-se o que deduzido por UNEAL no bojo da mencionada apelação, na preliminar de “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DISTRITAL CONSOANTE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N. 1154/STF”: “O pleito da Requerente pela anulação do ato de cancelamento do registro do seu diploma de nível superior é de interesse da União, uma vez que a instituição de ensino responsável pela expedição do diploma, embora se trate de instituição privada de ensino, integra o Sistema Federal de Ensino. É o que se observa da Tese em Repercussão Geral firmada pelo STF (Tema 1.154/STF) (..) Acrescente-se que a questão atinente à competência é matéria matérias de ordem pública, a qual não se à preclusão (nem mesmo a temporal) e que deveriam ser conhecidas pelo juízo de ofício, nos termos dos arts. 63 e 64, §1o, e art. 485, IV e §3o2, do CPC. 14. Ante o exposto, o acórdão recorrido merece ser cassado, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.” (ID46026367 – Apelação 0711295-34.2022.8.07.0007) – grifei. Como relatado na decisão agravada, “Na origem, o autor relatou que concluiu o curso de graduação em Educação Física e que foi emitido diploma de conclusão do curso em 11.09.2017, registrado pela ré-apelante em 19.12.2017, sendo que, posteriormente, tomou conhecimento do cancelamento do diploma, sob o argumento de que a emissão do diploma teria se dado de forma ‘irregular’.” Nesse contexto, instituições de educação superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 16, inc. II). E, tendo em vista que o objeto da discussão era definir se o credenciamento (ou não) da instituição de ensino superior (UNEAL) pelo Ministério da Educação, consubstancia (ou não) condição de expedição de diploma de ensino superior, manifesto o interesse jurídico da União, razão de se definir a competência absoluta à Justiça Federal (art. 109, I da Constituição Federal de 1988). E, como se trata de interesse da União, os autos foram remetidos à Seção Judiciária do Distrito Federal em consonância com o artigo 109, § 2o, CF: “As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.” No que concerne à interpretação conforme a Constituição conferida pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737, trata-se de definição de regra de competência quanto à execução fiscal (art. 46, § 5o, CPC) e de competência territorial quando Estado ou DF for autor, ou quando Estado ou DF for réu (artigo 52, caput e parágrafo único do CPC). Na hipótese em discussão, cuida-se de competência absoluta: RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS ajuizou ação contra UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL) e UNIÃO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI EPP, objetivando, como se viu, a declaração de validade de diploma superior, cuja expedição é supervisionada pela União. Ante o exposto, ante a perda superveniente de interesse recursal, não conheço do Agravo Interno com fundamento nos arts. 932, III, CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado da Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007 e associar os presentes autos deste Agravo Interno à mencionada Apelação. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora